Tribunal: TJDFT
Processo: 0705154-64.2020.8.07.0008
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. CAESB. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. COBRANÇA DE MULTA. LIGAÇÃO DIRETA DE ÁGUA POR USUÁRIO. VALORES DEVIDOS. RECONVENÇÃO. TERMO DE NOTIFICAÇÃO. RECUSA DE ASSINATURA. REGISTRO DE OCORRÊNCIA POLICIAL POR FURTO DE ÁGUA. DANO MORAL INEXISTENTE. SENTENÇA MANTIDA.
1.Não caracteriza cerceamento de defesa o indeferimento de pedido de determinada prova quando o que se pretende demonstrar está comprovado nos autos.
2. Deixando a parte de quitar os valores que lhe foram cobrados, decorrentes de multas por ligação direta de água, bem como por ter deixando de solucionar a questão junto à CAESB, quando da notificação de cobrança administrativa, deve arcar com o pagamento dos valores impostos na sentença.
3. Não há que se falar em dano moral, em razão de registro de boletim de ocorrência, por furto de água, quando a empresa prestadora de serviços de fornecimento de água apenas buscou materializar os fatos ocorridos.
4. Apelação conhecida e não provida. Preliminar rejeitada. Unânime.